Tribunal: TJPA
Processo: 0800726-42.2020.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2022-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800726-42.2020.8.14.0076

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: MARIA JOSE SILVA VINAGRE

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. ART. 1022 DO NCPC. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CONFIGURADO.

Não havendo obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, não há que se acolherem os embargos de declaração, nos termos do art. 1022 do NCPC.

A jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de alteração de ofício do termo inicial tanto dos juros de mora quanto da correção monetária sem que configure reformatio in pejus, na medida em que se trata de matéria de ordem pública.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. UNÂNIME.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ACARÁ/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0800726-42.2020.8.14.0076

/EMBARGANTE/APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A (atual BV FINANCEIRA S.A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO)

EMBARGADA: DECISÃO MONOCRÁTICA ID NUM. 7558628

APELADA: MARIA JOSÉ SILVA VINAGRE

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL, opostos pelo BANCO VOTORANTIM S.A (atual BV FINANCEIRA S.A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO), em face da Decisão Monocrática Id. 7559628, o qual deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível, manejado nos autos da Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais movida por MARIA JOSÉ SILVA VINAGRE.

Eis a ementa do decisum embargado:

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE OFENSA A PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. ART. 27 DO CDC. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. COMPROVAÇÃO DE DESCONTOS. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR FIXADO. MINORAÇÃO EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA N. 54 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO MONOCRATICAMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 932 DO CPC/2015 C/C O ART. 133, XI, “D”, DO RITJE/PA.

Preliminar contrarrecursal de violação ao princípio da dialeticidade. Inocorrência. As razões do recurso devem fazer menção ao fundamento da decisão, sob pena de ofensa ao princípio da dialeticidade, disposto no art. 1.016, III, do CPC. Na hipótese, verifica-se que a parte apelante apresentou razões que ensejam a reforma da decisão recorrida, não havendo ofensa ao princípio da dialeticidade.

O prazo de prescrição para o consumidor pleitear a reparação de dano por falha na prestação do serviço é de cinco anos, consoante previsto no artigo 27 do CDC. Sendo o marco inicial, no caso de demandas que versem sobre empréstimo consignado, a data do último desconto realizado no benefício do consumidor. Caso concreto em que não ocorreu a prescrição. Precedentes do STJ.

3. Em se tratando de relação de consumo, invertido o ônus da prova pelo magistrado de origem, a teor do art. 6º, VIII, do CDC, caberia ao réu/apelante se desincumbir de comprovar a devida contratação do empréstimo consignado e a legalidade dos descontos no benefício previdenciário da autora/apelada; todavia, foi revel, aplicando-se a presunção dos fatos alegados na exordial, na qual restou comprovados os descontos, tratando-se, assim, de cobrança indevida.

4. O consumidor cobrado em quantia indevida também tem direito à restituição dobrada do que pagou, acrescido de correção monetária e juros legais, conforme disposto no art.
42
,
parágrafo único
, do
CDC
, independentemente da comprovação de má-fé-, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça.

5. O desconto indevido realizado em contracheque de aposentado, por empréstimo consignado não contratado, atinge verba de natureza alimentar, comprometendo, portanto, o sustento do consumidor, o que, por si só, ultrapassa o mero aborrecimento decorrente dos embates da vida cotidiana, configurando os danos morais reclamados.

6. Não existindo um critério objetivo e matemático para o arbitramento de dano moral, cabe ao magistrado a tarefa de decidir qual a justa e razoável recompensa pelo dano sofrido, estando o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e com a jurisprudência.

De ofício, os juros de mora, em relação ao dano moral decorrente de relação extracontratual, devem ser alterados para que a incidência conte a partir da data do evento danoso, nos termos da Súmula n. 54 do STJ.

Recurso parcialmente provido, monocraticamente, com fulcro no art. 932, do CPC/2015 c/c o art. 133, XII, “d”, do RITJE/PA.”

Nas razões recursais de Id. 7843906, o embargante sustenta que os embargos de declaração visam atribuir efeito infringentes ao decisum embargado, a fim de expurgar da decisão meritória o que se refere a forma de aplicação dos juros de mora, sob pena de ofensa ao princípio da non reformatio in pejus.

Pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração.

Sem contrarrazões, consoante a certidão de Id. Num. 8122651.

É o relato do necessário.

Incluído o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, porque adequado e tempestivo.

Não devem ser acolhidos os presentes embargos de declaração.

Para que sejam cabíveis os embargos de declaração, deve estar configurada alguma das hipóteses previstas pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil, que dispõe:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Nesse contexto, consoante entendimento de LUIZ GUILHERME MARINONI e SÉRGIO CRUZ ARENHART
[1]
:

“o oferecimento de embargos de declaração não opera efeito devolutivo, já que não se remete ao conhecimento de nenhum outro órgão jurisdicional o exame da decisão inquinada. Ao contrário, os embargos de declaração são analisados pelo próprio juiz da causa - o que, aliás, seria mesmo desejável, já que ele foi prolator da decisão imperfeita, sendo a pessoa mais autorizada a esclarecer-lhe o conteúdo e a idéia -, que complementará, se for o caso, a deliberação anteriormente lançada”.

O caso em tela, contudo, os argumentos articulados no voto não ensejam o reconhecimento de existência de qualquer vício passível de ser sanado pela estreita via dos declaratórios.

No caso, inexiste contradição, omissão, tampouco obscuridade no aresto embargado.

Com efeito, é possível a alteração de ofício do termo a quo dos juros de mora, bem como da correção monetária, se fosse o caso, por se tratar de matéria de ordem pública, sem que se configure reformatio in pejus.

A esse respeito, aliás, reporto-me aos seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça, ipsis litteris:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. MERA PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. MULTA DO ART. 538 DO CPC/73. CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REVOLVIMENTO DO QUADRANTE FÁTICO-PROBATÓRIO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
TERMO A QUO DE INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE \"REFORMATIO IN PEJUS\". JURISPRUDÊNCIA.
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.”

(AgInt no REsp 1543418/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 02/02/2018)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1º, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

4. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia

5.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a correção monetária e os juros de mora tem natureza de ordem pública podendo ser analisados de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus.

6. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1698089/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 18/08/2021, grifei)

Assim, na ausência de erro material, omissão, obscuridade ou contradição no aresto embargado, é caso de desacolhimento do recurso.

Conforme se observa, pretende a parte embargante rediscutir a matéria já enfrentada pelo acórdão, motivo pelo qual utiliza, inadequadamente, a via dos embargos de declaração.

Forte e tais argumentos, voto por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração.

Belém (PA), 21 de março de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

[

Belém, 21/03/2022